Tribunal: TJDFT
Processo: 0708798-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo. Constrangimento ilegal injustificado. Relaxamento.
1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
2 - As particularidades do caso – crime cometido sem violência ou grave ameaça, sem complexidade para instrução criminal - não justificam seja ultrapassado o prazo recomendado pela instrução normativa.
3 - O excesso abusivo, sem respaldo nas circunstâncias do caso concreto, torna ilegal a prisão, impondo-se o seu relaxamento.
4 – Ordem concedida.